Tribunal: STF
Processo: Rcl 60988
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de reclamação ajuizada por Luiz Augusto Alcântara Gentil contra decisão da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Goiás/GO, nos Autos nº 5518366-62.2020.8.09.0051, que não conheceu do agravo do art. 1.042 do CPC interposto contra decisão que negara seguimento a recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral (art. 1.030, I, a, do CPC). 



    2. Na presente reclamação, alega-se usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal (STF) para apreciar a admissibilidade do recurso extraordinário com agravo, em contrariedade à Súmula 727/STF (Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente à causa instaurada no âmbito dos juizados especiais).



    3. É o relatório. Decido.



    4. Dispenso as informações, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 



    5. Compete aos órgãos jurisdicionais de origem o exame preliminar da viabilidade de recurso extraordinário. Não há que se falar, a princípio, em usurpação da competência do STF. Nesse sentido, veja-se a ementa do acórdão proferido na Rcl 32.405-AgR:



    AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. A reclamação versa alegada usurpação da competência desta Suprema Corte por decisão denegatória do seguimento de recurso extraordinário em que se discute requisito de admissibilidade de recuso de revista previsto no art. 896, § 1º, A, I, da CLT por inexistente repercussão geral (Tema 181). Contra decisão em que negado seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral cabível agravo interno a teor do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada. Agravo regimental conhecido e desprovido.



    (Rcl 32.405 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, Primeira Turma)



    6. Nessa mesma linha, confiram-se a Rcl 30.426, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e a Rcl 31.059, Rel. Min. Dias Toffoli.



    7. No caso em análise, a inadmissão do recurso extraordinário teve por fundamento o art. 1.030, I, a, do CPC. Contra essa decisão, a parte reclamante interpôs agravo interno, o qual foi negado provimento com fundamento na Súmula 279/STF, art. 93, IX da Constituição e Tema 339 da repercussão geral. Contra essa decisão, foi interposto o agravo do art. 1.042 do CPC. Transcrevo trecho da decisão atacada:



    Trata de agravo com pedido de encaminhamento ao STF, nos termos do art. 1042 do CPC. Sem contrarrazões. Necessário se faz chamar o processo a ordem para esclarecer que o Agravo interposto no evento 135, foi feito com base no art. 1.042 do CPC e não trata de agravo interno. Dispõe o art. 1042 do CPC: Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016). (grifei) § 2º A petição de agravo será dirigida ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal de origem e independe do pagamento de custas e despesas postais, aplicando-se a ela o regime de repercussão geral e de recursos repetitivos, inclusive quanto à possibilidade de sobrestamento e do juízo de retratação. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) § 3º O agravado será intimado, de imediato, para oferecer resposta no prazo de 15 (quinze) dias. § 4º Após o prazo de resposta, não havendo retratação, o agravo será remetido ao tribunal superior competente. A questão posta em litígio trata de matéria que já foi objeto de Repercussão Geral no STF, conforme se vê do Tema 339 e Súmula 279 e nestes termos não há como receber o agravo em recurso extraordinário e determinar o seu encaminhamento ao STF e conforme vedação constante no caput, do art. 1.042 do CPC. Nestes termos, não admito o presente agravo em recurso extraordinário.



    8. É certo que, quando há negativa de seguimento do recurso extraordinário com fundamento em paradigma de repercussão geral, o agravo interno é o único recurso cabível, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, configurando, inclusive, erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042, que implica a preclusão da questão constitucional. A remessa do agravo para apreciação pelo STF não é viável, não havendo a usurpação da competência desta Corte nessa situação. 



    9. Essa sistemática de impugnação das decisões que aplicam precedente da repercussão geral já vigia no regime processual do CPC/73, desde o julgamento por este Tribunal da Questão de Ordem no AI 760.358, Rel. Min. Gilmar Mendes, em 19.11.2009, data a partir da qual não mais se admite a conversão de recurso diverso em agravo interno.



    10. De todo modo, o conhecimento de agravo do art. 1042 encontraria óbice nas Súmulas 279 e 280/STF, tendo em vista que o acórdão recorrido solucionou a controvérsia amparado nas provas dos autos e na legislação infraconstitucional pertinente, de reexame incabível em sede de recurso extraordinário. Assim, não há que se falar em usurpação da competência do STF.



    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Sem honorários, porquanto não citado o beneficiário do ato reclamado.



    12. Em caso de interposição de recurso, deve a parte reclamante atribuir valor à causa, sob pena de não conhecimento do apelo.



    Publique-se. 



          Brasília, 1º de agosto31 de julho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator